Tribunal: TJBA
Processo: 8000131-50.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação Criminal nº 8000131-50.2023.8.05.0248 – Comarca de Serrinha/BA

Apelante: Magno Santiago Lopes

Defensor Público: Dr. Mateus Ferreira Costa

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Fábio Nunes Bastos Leal Guimarães

Origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Serrinha

Procuradora de Justiça: Dra. Maria Adélia Bonelli

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS TRATOS A ANIMAIS. ART. 32, § 1º, DA LEI Nº 9.605/1998. PLEITO ABSOLUTÓRIO. DESCABIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTEMENTE APTO A ATESTAR AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DO CRIME IMPUTADO AO APELANTE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRADA A IMPERIOSIDADE DO MEIO EMPREGADO, CONSISTENTE EM DISPARO COM CARABINA DE PRESSÃO CONTRA UM CACHORRO DE PEQUENO PORTE, DA RAÇA “PINSCHER”. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Magno Santiago Lopes, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, de prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 32, § 1º, da Lei nº 9.605/1998, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II – Extrai-se da exordial acusatória, in verbis (Id. 79366333): “[...] “Na data de 28 de março de 2022, por volta das 21h50min, na Rua Teofilândia, Bairro Cidade Nova, Serrinha, MAGNO SANTIAGO LOPES, agindo com ânimo doloso e ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, praticou atos de maus-tratos contra animal da espécie canina, da raça Pinscher, consistente em disparo com arma de pressão, que atingiu a região do flanco do animal, causado-lhe lesão, conforme comprovam os inclusos documentos constantes das peças de informação acostadas ao presente IP. Conforme apurado na data e hora acima descrita, o denunciado MAGNO de posse de uma carabina de pressão, efetuou um disparo em direção ao cão da raça pinscher, pertencente à ALLANA DE JESUS BRANDÃO, tendo lesionado o animal na região do flanco, provocando lesão com intenso sangramento. Consta do expediente que o animal ‘Pinscher’ acompanhou EDEMIR PEREIRA LIMA JÚNIOR no momento que este saiu da casa de sua tutora ALLANA. Que ao passar em frente a residência do denunciado, o cão notou um gato e correu em sua direção, enquanto emitia latidos, momento que adentrou a residência do denunciado que se encontrava aberta. Verifica-se dos autos que neste momento EDEMIR ouviu um estampido, e notou que o cão de sua noiva ALLANA começou a grunhir e se contorcer demonstrando sentir dor. Ao se aproximar notou um ferimento que sangrava na região do quadril do animal. Conforme relatório médico veterinário expedido pela profissional que realizou os primeiros socorros ao animal, este precisou passar por procedimento cirúrgico de imediato para retirada do corpo estranho (chumbinho) na região do flanco, e necessitou de tratamento pós-operatório que foi realizado em domicílio por sua tutora. Com tal prática delituosa, a conduta de MAGNO SANTIAGO LOPES se subsuma, nas sanções do artigo 32, § 1º-A, da Lei 9.605/1998, [...].”.

III – Inconformado, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação (Id. 79366444), em cujas razões formulou pedido de absolvição, alegando a excludente de ilicitude do estado de necessidade (Id. 79366454).

IV – Não merece acolhimento o pleito absolutório. No caso concreto, a materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, merecendo destaque o termo circunstanciado de ocorrência (Id. 79365752, págs. 02 a 06) o “LAUDO DE ATENDIMENTO MÉDICO VETERINÁRIO” (Id. 79365765, pág. 18) e os depoimentos judiciais prestados por Mariele Lima Teixeira, Allana de Jesus Brandão e Edemir Pereira Lima Júnior (conforme o correspondente registro audiovisual disponível no PJe Mídias).
O citado contexto probatório demonstra que, em 28/03/2022, por volta das 21h50min, na Rua Teofilância, Bairro Cidade Nova, Município de Serrinha/BA, o Apelante Magno Santiago Lopes, de maneira dolosa, efetuou disparo com uma arma de pressão que atingiu um cachorro da raça “Pinscher” na região do flanco, causando-lhe lesões corporais. Restou comprovado nos autos que o mencionado animal correu atrás de um gato e ingressou na casa do Apelante, sendo espantado para fora, mas retornando logo em seguida, momento em que foi atingido pelo disparo realizado pelo Sentenciado.

V – Interrogado em Juízo, o Apelante Magno Santiago Lopes confessou que o cachorro entrou em sua casa uma primeira vez, oportunidade em que o espantou para fora, mas que efetuou um disparo com uma carabina de pressão quando o mencionado animal retornou à sua casa, afirmando, inclusive, que atirou com o intuito de atingi-lo, não para outra direção, a fim de assustá-lo. Ouvida em declarações na instrução processual, Maria da Conceição Santiago Lopes, genitora do Réu, esclareceu que o cachorro entrou na sua casa e foi direto na sua direção, sendo espantado pelo seu filho, mas o cão retornou e foi em sua direção, momento em que foi atingido pelo disparo com a arma de pressão, realizado pelo Apelante.

VI – Não obstante as alegativas formuladas pela defesa, não restou comprovada nos autos a tese pertinente à excludente de ilicitude descrita no art. 24,
caput
, do Código Penal, segundo o qual “Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se.”. Colhe-se, a esse respeito, lição da doutrina: “[...] Estado de necessidade é a causa excludente de ilicitude que se manifesta na colisão entre dois interesses jurídicos colocados em perigo, sendo necessário o sacrifício de um para salvar o outro, por que não provocou a situação de perigo nem tenha o dever legal de enfrentá-lo. [...].”. (AVELAR, Michael Procópio. Manual de Direito Penal. 3ª ed., Salvador: Editora
Jus
PODIVM, 2024, p. 354). Insta frisar que os elementos probatórios contidos no feito não permitem firmar uma conclusão inelutável acerca da configuração da referida excludente de ilicitude, a ponto de justificar a absolvição do Apelante, pois inexistiu a demonstração do requisito da “necessidade” do sacrifício do bem jurídico violado. A esse respeito, transcreve-se novamente lição da doutrina: “[...] Nota-se do art. 24 do Código Penal que
o sacrifício deve ser necessário
. Se for possível que o agente fuja e evite o perigo, essa deve ser sua opção, pois referida possibilidade afasta a necessidade do sacrifício do bem jurídico. São dois bens jurídicos em perigo, sendo que um deles precisa ser sacrificado. [...].”. (grifo acrescido) (AVELAR, Michael Procópio. Manual de Direito Penal. 3ª ed., Salvador: Editora
Jus
PODIVM, 2024, p. 355).

VII – Importa ressaltar que o animal em questão se trata de um cão da raça “Pinscher”, sendo fato notório que se trata de um cachorro de porte reduzido. A isso se acrescenta, conforme relatado em Juízo pelo Apelante Magno Santiago Lopes e sua genitora, Maria da Conceição Santiago Lopes, que o mencionado cachorro foi espantado pelo réu sem qualquer dificuldade no primeiro momento em que ingressou na casa, concluindo-se que tal providência poderia ter sido utilizada uma segunda vez, de modo a resguardar tanto a tranquilidade dos moradores, como a integridade física do cão. Ao contrário do quanto alegado pela digna Defesa técnica, o Apelante confessou, no seu interrogatório judicial, que não objetivou nenhuma providência no sentido de simplesmente espantar o animal quando do seu reingresso, tendo optado por realizar o disparo com sua carabina de pressão com o “intuito de atingir o cachorro”. Tal conduta, além de evidentemente desnecessária para salvaguardar a tranquilidade dos moradores da casa em face da situação de duvidosa periculosidade, ainda sacrificou de modo desproporcional a integridade física do animal, em consonância com os relatos judiciais da Médica Veterinária, no sentido de que o cão chegou apresentando sinais de dor intensa, teve que ser submetido a procedimento cirúrgico e passou a ser portador de sequelas crônicas, consistentes em dor e sensibilidade na região lombodorsal, mesmo depois da retirada do projétil. A Defesa não se desincumbiu de demonstrar a necessidade do meio empregado para afugentar o cão, expondo-se aos efeitos desfavoráveis do desatendimento do ônus da prova, conforme dispõe a primeira parte, do
caput
, do art. 156, do Código de Processo Penal, onde se prescreve que “A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, [...].”.

VIII –
In casu
, verifica-se que a conduta do Apelante caracterizou plenamente o delito tipificado no art. 32, § 1º, da Lei nº 9.605/1998.

IX – Embora não tenha sido objeto do recurso defensivo, passa-se à apreciação, de ofício, da dosimetria da pena efetuada pelo Juízo
a quo
. Na primeira fase, a Magistrada singular aplicou as penas-base de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa; na fase intermediária, reconheceu a atenuante de confissão espontânea, deixando, contudo, de operar a correspondente redução por se encontrar a pena-base fixada no patamar mínimo cominado, nos termos da Súmula nº 231/STJ; na terceira fase, por inexistirem outras circunstâncias a serem consideradas, tornou as reprimendas definitivas em 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo; entendendo preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, realizou a substituição da pena prisional por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e limitação de fim de semana.

X – Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Apelo (Id. 81183456).

XI – APELO CONHECIDO e IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000131-50.2023.8.05.0248, proveniente da Comarca de Serrinha/BA, em que figura, como Apelante, Magno Santiago Lopes, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.